Tribunal: STF
Processo: AI 383957
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. A
exigência, ou não, do prequestionamento, no âmbito do TRT, para
viabilizar o recurso de revista é questão que se situa no campo
processual. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Carta
Magna. 4. Art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/88. Ausência de
prequestionamento. Decisão que nega acolhida à tese jurídica
desenvolvida pela parte não configura negativa de prestação
jurisdicional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.